Tribunal: STF
Processo: RE 751917
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO DOS ORA FUNCIONÁRIOS REPRESENTADOS – QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS EXTRAORDINÁRIAS – EMPREGO DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.